Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744303-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: REGIS SALOMAO, DENISE URANI AGUIAR DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto pelos agravados, considerou que o crédito exequendo é extraconcursal por ter sido constituído posteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante. A agravante alega, em síntese, que o Col. STJ afetou a matéria, sob a sistemática de recurso repetitivo, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a definição do momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos (se na data do fato gerador ou no trânsito em julgado da sentença que o reconhece), sendo exatamente essa a questão discutida no presente feito. Requer a suspensão da decisão agravada, em razão da afetação da matéria pelo Col. STJ (Tema 1.051), até decisão final do recurso repetitivo paradigma. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o Col. STJ afetou o REsp 1.843.332/RS à sistemática dos recursos repetitivos, que trata da mesma questão discutida no presente feito, conforme ementa: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)” Ao delimitar a controvérsia, o E. Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre essa questão, in verbis: “(...) Desse modo, propõe-se: (...) c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; (...)” No mesmo sentido: “(...) 1. No bojo dos Recursos Especiais nos 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS, o Ministro Relator afetou o tema no 1.051, com vistas a ‘definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece’, determinando o sobrestamento, em âmbito nacional, dos processos pendentes que versem sobre o tema. 2. Restando demonstrada a identidade entre o tema afetado em Recurso Especial Repetitivo e o versado nos autos, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC, é devida a suspensão do feito, conforme determinação do Ministro Relator. (REsp Repetitivo no 1.843.332/RS). (...)” (Acórdão 1284716, 07193150620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também há risco de dano à agravante, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença ensejará a prática de atos de constrição patrimonial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator